Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-29.2024.8.11.0032
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 323005869 – reclamação nº 1001619-29.2024.8.11.0032 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. 2- Inocorrendo a prestação do serviço de advocacia até o final da lide, imperiosa a delimitação do quanto prestado, mediante arbitramento judicial e produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, o percentual devido; 2.1) A provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001619-29.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (RECORRENTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), ORIVALDO LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 629.949.136-15 (RECORRIDO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025